Tribunal: TJBA
Processo: 0502557-75.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502557-75.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APROVEC - ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS

Advogado(s)
:
ARTHUR DE PAULA ALVES BARBOSA, JOSE BARBOSA NETO FONSECA SUETT, JOAO BATISTA FILHO

APELADO: VALTERLANDI SANTANA CARVALHO

Advogado(s)
:
CAMILA SANTOS MAIA, JORGE MAIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO RECONHECIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por associado, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 72.075,00, além de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença. O sinistro decorreu de acidente com caminhão do associado, tendo a associação recusado a cobertura com fundamento em inadimplência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado em 27/08/2018, em relação à mensalidade com vencimento em 20/08/2018, configura inadimplência apta a justificar a negativa de cobertura contratual; (ii) determinar se há fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mesmo sem prova específica de perda de receitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, pois o serviço oferecido pela associação, ainda que não caracterizado formalmente como seguro, apresenta identidade material com atividade securitária, enquadrando o associado como consumidor final.

4. A cláusula contratual que estabelece prazo de tolerância em “dias corridos” deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, razão pela qual se aplica a regra segundo a qual, se o vencimento ocorre em dia não útil, o pagamento pode ser feito no primeiro dia útil subsequente sem caracterizar mora.

5. A recusa de cobertura com base em inadimplência configurada por pagamento efetuado na segunda-feira subsequente ao vencimento ocorrido no sábado revela prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, e contraria o art. 1º da Lei nº 7.089/1983, que reconhece a impossibilidade de cumprimento de obrigações em dias sem expediente bancário.

6. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 616, exige comunicação prévia do segurado acerca da inadimplência para que haja suspensão da cobertura, entendimento aplicável por analogia aos contratos de proteção veicular. Ausente essa comunicação, a cobertura permanece válida.

7. A condenação ao pagamento de lucros cessantes é cabível, pois a recusa indevida da cobertura impediu o uso do veículo de trabalho do autor, sendo razoável presumir o prejuízo decorrente da privação do bem essencial à sua atividade econômica. A prova do quantum é postergada para a fase de liquidação, conforme previsto no CPC.

8. A ausência de insurgência específica contra o valor da indenização por danos materiais implica preclusão recursal quanto a esse ponto, mantendo-se o valor fixado com base na Tabela FIPE.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 47, 51, IV; CC, art. 402; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; Lei nº 7.089/1983, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 20.11.2023; STJ, Súmula nº 616; TJMG, AC 10000210141891001, Rel. Maria das Graças Rocha Santos, j. 06.05.2021; TJPR, RI 0001584-62.2021.8.16.0029, Rel. Maurício Pereira Doutor, j. 03.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0502557-75.2019.8.05.0274
,

oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Recorrente
APROVEC - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE CARGAS,
sendo

Recorrido
VALTERLANDI SANTANA CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09